Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015971-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 018.540.041-82 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2o
, do
CDC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015971-48.2021.8.11.0015

APELANTE: ROSELY MUNIZ DOS SANTOS

APELADAS: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSELY MUNIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Morais no 1015971-48.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, que julgou improcedente os pedidos, e, como consequência, condenou a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou, contudo, consignou que resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em face da parte autora ser beneficiário da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a requerente sustenta em suas razões que a prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apenas a comprovação da postagem da correspondência em endereço fornecido pelo consumidor, o que não ocorreu no caso.

Assevera que os documentos apresentados pela requerida não comprovam qualquer notificação referente ao débito ora em debate, bem como ainda não comprova que a requerida fez o envio de qualquer notificação prévia sobre o débito.

Afirma que por culpa exclusiva da apelada, o nome do recorrente foi incluído no cadastro de inadimplentes, já que sua atitude negou ao recorrente a possibilidade de contestar eventual débito.

Discorre que não há dúvidas que a r. sentença não foi acertada e merece reforma, eis que, embasada em documentos os quais não confirmam a exclusão da responsabilidade da apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar ilegal a inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes mantido pela apelada antes do prévio aviso (art. 43, § 2o do C.D.C), bem como, determinar a exclusão de tal negativação, e condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil REAIS) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável e, por fim, a condenação da apelada nos honorários advocatícios recursais no importe de 20% do valor da causa (Id. 166958655).

As apeladas apontam que a apelante se limitou a repetir os argumentos que trouxe em sede inicial, sem se preocupar em atacar, como deveria, os termos da r. sentença apelada, o que viola o Princípio da Dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação, e no mérito, rebatem os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 166958659).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id. 167618678.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

As apeladas suscitam em contrarrazões a
violação ao princípio da dialeticidade
, contudo, sem razão as recorridas, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pelas apeladas demonstraram o atendimento da exigência legal, pois as requeridas, de forma imediata, endereçaram, através de “e-mail registrado” (Id. 166957790;166957792 e 16695779) à requerente, em data anterior às anotações (Id. 166957778), com o objetivo de realizar a notificação a respeito da existência da mora e da realização do registro.

No mesmo sentido, bem decidiu o magistrado de piso, ipsi litteris:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que logo depois do momento em que as empresas credoras remeteram à companhia requerida requerimento que visava a inclusão de registro do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito, a empresa requerida, de forma imediata, endereçou, através de “e-mail registrado” e do correio, correspondência à requerente, com o objetivo de realizar a notificação a respeito da existência da mora e da realização do registro. Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a comunicação formal, por escrito, remetida pela empresa requerida, foi encaminhada para o endereço informado/registrado originalmente pelas empresas credoras (eventos n.o 79363911, 79363913, 79363914 e 79363917)”.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente das requeridas, que notificaram previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2o do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição dos débitos em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL -
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC”.

(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023